Tribunal: TJDFT
Processo: 0700893-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, diga a respeito da preliminar de não conhecimento recursal por ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões. Diga também sobre a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, juntando aos autos documentação que ateste a sua alegada incapacidade econômica para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Publique-se. Intime-se.